Tribunal: TJBA
Processo: 0540856-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540856-09.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NIVALDA CARVALHO SANTANA Advogado(s): ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. LEIS MUNICIPAIS N.º 8.464/2013 E N.º 8.473/2013. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJBA. IMÓVEL EDIFICADO. INAPLICABILIDADE DA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PARA TERRENOS NÃO EDIFICADOS. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA VOLUNTÁRIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO NÃO ILIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por NIVALDA CARVALHO SANTANA contra sentença da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedente ação anulatória de lançamento fiscal do IPTU dos exercícios de 2014 e 2015, incidente sobre imóvel residencial edificado situado na Rua dos Adobes, n.º 43, 2.º andar, bairro de Santo Antônio, Salvador-BA (inscrição imobiliária n.º 858.732-9), em razão da ausência de provas suficientes a infirmar a presunção de validade do lançamento e da constitucionalidade das Leis Municipais n.º 8.464/2013 e n.º 8.473/2013, conforme precedentes vinculantes do Tribunal Pleno do TJBA. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as Leis Municipais n.º 8.464/2013 e n.º 8.473/2013, que revisaram a Planta Genérica de Valores e alteraram a metodologia de cálculo do IPTU no Município de Salvador, são constitucionais e aplicáveis ao imóvel edificado da Apelante; e (ii) estabelecer se a Apelante logrou demonstrar que o valor venal atribuído ao imóvel supera o valor de mercado, a justificar a anulação do lançamento tributário. 3. O Tribunal Pleno do TJBA reconhece a constitucionalidade das Leis Municipais n.º 8.464/2013 e n.º 8.473/2013, assentando que todos os elementos da obrigação tributária estão devidamente previstos em lei e que a Planta Genérica de Valores não revela vício de inconstitucionalidade em sua análise abstrata. 4. A declaração de inconstitucionalidade parcial recai exclusivamente sobre as alíquotas de 4% e 5% da "Tabela Progressiva – Terrenos", referentes a imóveis não edificados; sendo o imóvel da Apelante um bem edificado, não há incidência da inconstitucionalidade reconhecida pelo Pleno. 5. O ônus de demonstrar que o valor venal fixado pela Administração Municipal supera o valor de mercado incumbe ao contribuinte, que deve produzir prova técnica idônea para ilidir a presunção de legitimidade do lançamento tributário; a inércia probatória voluntária do contribuinte impede a apreciação da tese de excesso de valor venal. 6. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, é medida que se impõe nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0540856-09.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante NIVALDA CARVALHO SANTANA e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.